Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. REPASSE DE VALORES. IMÓVEL DETIDO EM CONDOMÍNIO. IRMÃOS. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONTRATO CELEBRADO POR TODOS OS COPOSSUIDORES. PREÇO. PAGAMENTO PARCELADO. PREVISÃO DE DEPÓSITO DOS MONTANTES NA CONTA DE UM DOS CEDENTES. RETENÇÃO DAS PARCELAS DESTINADAS ÀS OUTRAS DUAS CEDENTES À GUISA DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS AGREGADAS AO IMÓVEL. QUESTÃO CARENTE DE DEFINIÇÃO. RETENÇÃO POR INICIATIVA DO CEDENTE. INVIABILIDADE. RATEIO IGUALITÁRIO DOS VALORES PERCEBIDOS EM PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECOLHIMENTO DO CABÍVEL ÀS CEDENTES EM JUÍZO POR PARTE DO CESSIONÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES VERTIDOS EM PAGAMENTO EM JUÍZO. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CPC, ARTS. 300 e 301). PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONCESSÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. Celebrado contrato oneroso de cessão de direitos originários de imóvel pelos 3 (três) detentores dos direitos possessórios pertinentes ao bem, havendo previsão de as parcelas do preço serão depositadas em conta da titularidade de um único cedente, a subsistência de dissenso sobre a reversão do equivalente às cotas, com indícios de que o copossuidor que receberá os pagamentos, incumbindo-se de endereçar o equivalente às outras duas cedentes, suas irmãs, reterá além daquilo que lhe cabe à guisa de indenização das benfeitorias que reputa ter agregado ao imóvel, legitima que, como forma de ser assegurado resultado útil do processo e prevenida a ocorrência de dano de difícil reparação às cedentes, o correspondente ao que a elas está reservado seja recolhido em juízo mediante determinação endereçada ao cessionário até que a questão seja elucidada.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.